Tribunal: TCU
Processo: 018.045/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato de repasse firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o ICN, com o objetivo de "fortalecimento do processo de gestão social a partir de ações de capacitação e assessoria".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Marcílio Carlos Oliveira Pinto, Daniela de Oliveira Nunes, Givanilson Porfírio da Silva, Marcelo Francisco de Lima e do Instituto Cidadania do Nordeste (ICN), em razão da ausência de comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 241.116-76/2007, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o ICN, com o objetivo de "fortalecimento do processo de gestão social a partir de ações de capacitação e assessoria", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Daniela de Oliveira Nunes e Instituto Cidadania do Nordeste, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso I, da mesma Lei, as contas de Marcelo Francisco de Lima e Marcílio Carlos Oliveira Pinto, dando-lhes quitação plena, nos termos do art. 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Daniela de Oliveira Nunes, Givanilson Porfírio da Silva e do Instituto Cidadania do Nordeste, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débito relacionado aos responsáveis Daniela de Oliveira Nunes, Givanilson Porfírio da Silva e do Instituto Cidadania do Nordeste: Data de ocorrência Valor histórico 30/7/2009 R$ 270.106,43 27/1/2015 R$ 773,39 (Crédito) 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Daniela de Oliveira Nunes, Givanilson Porfírio da Silva e do Instituto Cidadania do Nordeste a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco/PE, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência à Caixa Econômica Federal de que o art. 3o da Instrução Normativa-TCU 98/2024 passou a incentivar a adoção de solução consensual destinada a elidir o dano antes da instauração de tomada de contas especial, disciplinando, em seu art. 24, as hipóteses de cabimento de tal medida, que incluem situações de inexecução parcial do objeto ou de execução total sem alcance de funcionalidade adequada; 9.9. dar ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e aos responsáveis.